Tribunal: TJSP
Processo: 2377720-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a expedição de ofício à Receita Federal para fornecimento da Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF). Insurgência do exequente. Inadmissibilidade. Medida ineficaz para a localização de bens passíveis de penhora, pois se limita a fornecer registros históricos de transações financeiras, sem

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a expedição de ofício à Receita Federal para fornecimento da Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF). Insurgência do exequente. Inadmissibilidade. Medida ineficaz para a localização de bens passíveis de penhora, pois se limita a fornecer registros históricos de transações financeiras, sem indicar valores atualmente disponíveis para constrição. Ademais, eventual deferimento da pesquisa implicaria violação do sigilo bancário sem justificativa plausível. Precedentes desta Câmara. Decisão mantida. Recurso não provido.